Tribunal: TJMT
Processo: 0023918-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023918-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O essencial é a relação de consumo entre o segurado e a concessionária, a ação de regresso é justamente consequência desta relação de consumo.

II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil, atividade de grande risco.

III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado.

IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora quitado este conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida.

V - Não há falar em caso fortuito ou força maior se constatada a possibilidade de a concessionária evitar o dano, uma vez que é manifestamente previsível a ocorrência de queda de energia e sobretensão na rede de energia elétrica em virtude das intempéries climáticas comuns na região. (TJSC, APELAÇÃO N. 0300153-48.2015.8.24.0144, DE RIO DO OESTE, REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, J. EM 19-7-2016).

VI – Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por HDI SEGUROS S.A.

Na origem, a parte autora relatou ter firmado com a empresa L. K. Rossato e Cia Ltda contrato de seguro, por meio do qual se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel situado no município de Primavera do Leste-MT, na Av. Campo Grande, no 835, Jd. Riva, estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que no dia 12/01/2015, houve uma sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos eletrônicos.

Asseverou ter procedido à regulação do sinistro, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu coma indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 10.767,13 (dez mil setecentos e sessenta e sete reais e treze centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE esta ação regressiva de ressarcimento proposta por HDI Seguros S.A, a fim de CONDENAR a ré ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da quantia de R$ 10.767,13 (dez mil setecentos e sessenta e sete reais e treze centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2o e 85, §2o, CPC).

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 37108478), aduzindo que;
(i)
não há que se falar em obrigação objetiva perante a seguradora, já que o cliente imediato é o segurado;
(ii)
que rompido o nexo de causalidade, exclui-se a obrigação de indenizar;
(iii)
que “não é porque é distribuidora de energia , que será responsável por todo e qualquer dano elétrico causado a terceiro/segurado, simplesmente porque particulares assim entenderam”;
(iv)

afirma de forte chuva, razão de suposta excludente de responsabilidade;
(v)
afirma que não lhe foi oportunizada a vistoria dos equipamentos;
(vi)
suscita a impossibilidade do ressarcimento, frente ao não preenchimentos dos requisitos da resolução 414/2010;
(vii)
afirma que o dano material não foi devidamente comprovado;
(viii)
faz prequestionamento da matéria aduzindo suposta violação ao dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil;
(ix)
Por fim, requer a reforma da sentença, com o afastamento da condenação a titulo da danos materiais em razão as supostas normas incidentes na espécie, bem como a reversão do ônus da sucumbência e da verba honoraria.

Apresentada contrarrazões, (id. 37108059), purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020